Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600236-53.2024.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
28/04/2025
Número: 0600236-53.2024.6.16.0018

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 23/01/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Autorização de Divulgação de Publicidade
Institucional, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600236-
53.2024.6.16.0018, que julgou parcialmente procedente a representação, e confirmou a
determinação liminar, suspendeu em definitivo o ato impugnado; e condenou a representada a
pagar multa no valor de R$ 10.000,00, nos termos do art. 20, II, da Resolução 23.735/2024 do TSE.
Improcede o pleito de cassação de registro ou diploma. (representação por conduta vedada com
pedido de tutela inibitória formulada pela coligação "Mais trabalho e respeito por Jaguariaíva"
contra Alcione Lemos (candidata à reeleição ao cargo de prefeita de Jaguariaíva/PR) e Samuel
Stalhschimidt (candidato ao cargo de vice-prefeito de Jaguariaíva/PR) pela suposta prática de
conduta vedada, consistente na publicação, em 12/09/2024, em perfil oficial do Facebook e do
Instagram, em que anuncia a entrada gratuita em festival cultural que se inicia nesta data.
Argumentou que é intrigante o fato de a publicação ter sido realizada nesta data, quando se inicia
tal festival anual. A conduta seria vedada pelo art. 73, IV e VI, "b", da Lei 9504/97 e ofende a
igualdade de oportunidades dos demais candidatos. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 24/09/2024
TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SAMUEL STALHSCHMIDT (EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
ALCIONE LEMOS (EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SAMUEL STALHSCHMIDT VICE-PREFEITO
(EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ALCIONE LEMOS PREFEITO
(EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)

MAIS RESPEITO E TRABALHO POR JAGUARIAÍVA
[REPUBLICANOS/PL/PSD] - JAGUARIAÍVA - PR
(EMBARGADA)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JOSE SLOBODA (EMBARGADA)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44478803
26/04/2025
00:04
Acórdão
Acórdão

Num. 44478803 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/04/2025 00:04:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042600041487000000043421967
Número do documento: 25042600041487000000043421967
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:57:51
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.784

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO
0600236-53.2024.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 ALCIONE LEMOS PREFEITO
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 SAMUEL STALHSCHMIDT VICE-PREFEITO
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
EMBARGANTE: ALCIONE LEMOS
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
EMBARGANTE: SAMUEL STALHSCHMIDT
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
EMBARGADA: JOSE SLOBODA
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR76880
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
EMBARGADA:
MAIS
RESPEITO
E
TRABALHO
POR
JAGUARIAÍVA
[REPUBLICANOS/PL/PSD] - JAGUARIAÍVA - PR
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR76880
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão n. 65.840,
que deu parcial provimento ao recurso eleitoral, mantendo a sentença que julgou

Num. 44478803 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/04/2025 00:04:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042600041487000000043421967
Número do documento: 25042600041487000000043421967
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:57:51
parcialmente procedente a representação, por entender comprovada a conduta
vedada prevista no art. 73, inciso IV, da Lei n. 9.504/97, e impondo a multa de R$
10.000,00, individualmente, a cada representado.
1.2 Os embargantes alegaram omissão e obscuridade na decisão embargada, sob
o argumento de que não foram analisados os fatos de que a gratuidade do evento
ocorre desde 2022 e que o Festival se realiza há mais de 10 anos, com gratuidade
apenas a partir de 2022, bem como que deveria haver esclarecimento sobre a
vinculação individualizada de Alcione Lemos ao evento.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela inexistência de vícios no acórdão
rebatido, manifestando-se pela rejeição do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Verificação de vício de omissão e de obscuridade no acórdão, a ensejar a
oposição de embargos de declaração, conforme art. 275 do Código Eleitoral e art.
1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 275 do Código Eleitoral e
art. 1.022 do CPC.
3.2 As alegações dos embargantes não revelam vícios no acórdão, mas mero
inconformismo com a decisão. A fundamentação do acórdão é suficiente para
justificar a manutenção da parcial procedência da demanda, não havendo
necessidade de enfrentamento de todos os argumentos apresentados pela parte,
conforme o art. 489, §1º, inciso IV, do CPC.
3.3 Os embargos de declaração não constituem via processual para reanálise de
mérito, como pretendem os embargantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso de embargos de declaração CONHECIDO e REJEITADO.
Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, art. 275; Código de Processo
Civil, arts. 489, §1º, IV, e 1.022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Num. 44478803 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/04/2025 00:04:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042600041487000000043421967
Número do documento: 25042600041487000000043421967
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:57:51
Curitiba, 24/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Alcione Lemos e Samuel Stalhschmidt
em face do acórdão n. 65.840, que deu parcial provimento ao recurso eleitoral interposto
pela Coligação "Mais Trabalho e Respeito por Jaguariaíva", mantendo a sentença
que julgou parcialmente procedente a representação, por entender comprovada a conduta
vedada prevista no art. 73, inciso IV, da Lei n. 9.504/97, e impondo a multa de R$
10.000,00, individualmente, a cada representado.
Em suas razões (ID 44349196), os embargantes alegaram, em síntese, que o acórdão foi
omisso e/ou obscuro eis que a) não analisa o fato de que a gratuidade do evento ocorre
desde o ano de 2022; b) ausência de manifestação sobre o argumento de que o Festival
ocorre há mais de 10 anos e a gratuidade só foi concedida a partir da edição de 2022, de
sorte que a publicação tratava da divulgação de feitos de sua gestão; c) pela própria
legenda da publicação questionada, não há qualquer menção à pessoa de Alcione Lemos,
isoladamente. O que há é a referência à gestão, e não à pessoa física dela. Requereu, ao
final, o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam
sanados os vícios, com atribuição de efeito modificativo, julgando improcedente a
representação.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44398421) opinou pela ausência de omissão e
obscuridade no acórdão rebatido, manifestando-se pela sua rejeição.
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial
para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro
material:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.

Num. 44478803 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/04/2025 00:04:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042600041487000000043421967
Número do documento: 25042600041487000000043421967
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:57:51
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo
Gomes[1] ensina que:
[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de considerar fato,
alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão judicial.
Sobre a obscuridade, também nas palavras de José Jairo Gomes:
Há obscuridade quando o sentido da decisão judicial é racionalmente incompreensível,
de maneira que não se pode saber ao certo o que foi decidido. Pode ela ter origem em
defeitos linguísticos no texto da decisão, tais como imprecisão, ambiguidade ou
confusão. Também pode decorrer de incorreta compreensão ou má expressão de
princípios e conceitos indeterminados (Recursos Eleitorais, 7ª ed., Atlas, páginas 108 e
109)
Quanto ao argumento de que não foi analisado o fato de que a gratuidade do evento
ocorre desde o ano de 2022, o acórdão decide expressamente que a gratuidade é
irrelevante, sendo assim, desde quando ela ocorre também o é. O cerne da ilegalidade
reside no uso promocional do evento gratuito, que desborda da divulgação de atos de
gestão. Observem-se trechos do acórdão que trata sobre a questão:
Ao associar a gratuidade do evento à gestão da prefeita, no mesmo dia em que o
festival se iniciava, os representados fizeram o uso político-promocional de serviços
custeados pelo poder público, em clara ofensa à igualdade de oportunidades entre os
candidatos, sobretudo diante da relevância do evento naquele município.
[...]
A publicação tem o evidente propósito de tornar a recorrente a principal responsável pela
gratuidade do evento, relegando ao município um papel secundário na execução da ação
beneficente.
Como pontuado na sentença, não foi a candidata, ora recorrente, de forma individual,
quem organizou e custeou a realização do festival. O evento foi financiado pelo município
de Jaguariaíva, com um custo significativo, estimado em aproximadamente R$ 1,3
milhões, conforme apurado pelo Ministério Público.
No entanto, ao divulgarem as postagens impugnadas, os recorrentes fizeram uso político
da benesse concedida pelo município à população, desvirtuando o caráter institucional
do ato, conduta expressamente proibida pelo art. 73, inciso IV, da Lei nº 9.504/1997.
É pertinente destacar que não se tratou de mera menção a ações políticas
implementadas no exercício do mandato, dado que os materiais publicitários

Num. 44478803 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/04/2025 00:04:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042600041487000000043421967
Número do documento: 25042600041487000000043421967
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:57:51
visaram - além da vinculação de sua imagem ao evento - incutir a ideia nos
munícipes beneficiários de que a recorrente era a protagonista pela gratuidade do
festival, reafirmando a sua candidatura.
Ainda que, em outro contexto, o conteúdo pudesse ser interpretado como
enaltecimento dos feitos da gestão, ao promover a publicação justamente no dia
do início do evento, vinculando à sua candidatura, há o inequívoco desvirtuamento
em benefício próprio.
Não se trata de considerar irregular a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios
por parte da administração pública, mas sim o desvio de finalidade da conduta adotada,
que, ante a importância cultural e econômica do evento, tem manifesto caráter eleitoreiro-
promocional, o que incide na vedação do art. 73, inciso IV, da Lei das Eleições.

Ainda, a obscuridade apontada também não merece acolhimento, pois, o acordão discorre
de forma clara e concatenada que a embargante, de forma individual, enquanto candidata,
promoveu-se pessoalmente com o evento, senão vejamos:
“A imagem foi acompanhada da seguinte legenda:
"A entrada gratuita no Festival Cultural para toda população é mais uma grande
conquista da gestão Alcione.
O Festival Cultural reúne dois eventos em um só, que tem como objetivo principal o
aniversário da nossa querida cidade.
Essa grande festa reúne muita história, cultura, gastronomia, diversão e shows artísticos,
com a garantia de ENTRADA GRATUITA.
Esse é o carinho e respeito da gestão Alcione com todas as famílias jaguariaivenses!"
A publicação evidencia de forma clara que os recorrentes utilizaram um evento cultural
subvencionado pelo poder público municipal com o objetivo de obter vantagens políticas
e promover suas candidaturas.
É o que se denota, principalmente, da frase "gratuidade no Festival Cultural não pode
parar" e da frase "a entrada gratuita no Festival Cultural para toda população é mais uma
grande conquista da gestão Alcione", acompanhadas da logo da campanha dos
recorrentes.
Ao associar a gratuidade do evento à gestão da prefeita, no mesmo dia em que o
festival se iniciava, os representados fizeram o uso político-promocional de serviços
custeados pelo poder público, em clara ofensa à igualdade de oportunidades entre os
candidatos, sobretudo diante da relevância do evento naquele município.
A publicação tem o evidente propósito de tornar a recorrente a principal responsável pela
gratuidade do evento, relegando ao município um papel secundário na execução da ação
beneficente.
Como pontuado na sentença, não foi a candidata, ora recorrente, de forma individual,
quem organizou e custeou a realização do festival. O evento foi financiado pelo município

Num. 44478803 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/04/2025 00:04:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042600041487000000043421967
Número do documento: 25042600041487000000043421967
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:57:51
de Jaguariaíva, com um custo significativo, estimado em aproximadamente R$ 1,3
milhões, conforme apurado pelo Ministério Público.”
O fato de o acórdão não ter debatido a totalidade das teses dos embargantes não significa
que a decisão é omissão. Conforme prevê o artigo 489, § 1º, IV, do Código de Processo
Civil, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos trazidos pela
parte, desde a decisão seja fundamentada, coerente e lógica, enfrentando os argumentos
que, em tese, possam infirmar a conclusão adotada no julgado.
No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE REFLEXA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. A embargante alega que o aresto embargado foi omisso quanto ao argumento de
violação ao inciso LV do art. 5º da Constituição Federal.
2. Nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC e da jurisprudência desta Corte, o órgão
julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão da
decisão.
3. No caso, ainda que não haja menção expressa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal
no aresto embargado, os fundamentos foram suficientes para concluir pela inexistência
de violação ao princípio da ampla defesa, o que demonstra ausência de omissão.
4. No entanto, considerando que os embargos de declaração opostos na origem foram
apresentados intempestivamente, os recursos subsequentes, inclusive os presentes
aclaratórios, padecem de intempestividade reflexa. Precedentes.
5. Embargos de declaração não conhecidos. (Embargos de Declaração no Agravo
Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060201941, Acórdão, Min. Raul Araújo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/09/2024).
As insurgências dos embargantes, portanto, não dizem respeito a quaisquer vícios
passíveis de oposição de embargos de declaração, mas ao descontentamento com a
solução dada ao caso, pretendendo, na verdade, a rediscussão do mérito, diante do
inconformismo com o resultado do julgamento, o que é vedado pela estreita via dos
embargos de declaração.
Há que se concluir, assim, pela inexistência de qualquer vício no acórdão embargado,
devendo os embargantes utilizar a via recursal adequada para reapreciação da matéria já
decidida.
Desse modo, não se verificando qualquer omissão e/ou obscuridades a serem sanadas,
os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão
os elementos indicados pelo embargante, para fins de prequestionamento, nos termos do
artigo 1.025 do Código de Processo Civil [2].

Num. 44478803 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/04/2025 00:04:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042600041487000000043421967
Número do documento: 25042600041487000000043421967
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:57:51
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR o recurso de embargos de
declaração.
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

[1] GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109.
[2]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600236-53.2024.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - EMBARGANTES: ELEICAO 2024 ALCIONE LEMOS PREFEITO, ELEICAO
2024
SAMUEL
STALHSCHMIDT
VICE-PREFEITO,
ALCIONE
LEMOS,
SAMUEL
STALHSCHMIDT - Advogados dos EMBARGANTES: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS -
PR57666-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-
A - EMBARGADOS: JOSE SLOBODA, MAIS RESPEITO E TRABALHO POR JAGUARIAÍVA
[REPUBLICANOS/PL/PSD] - JAGUARIAÍVA - PR - Advogados dos EMBARGADOS: HOMERO
SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - PR76880, ERIC DUDIK ROGERIO - PR66977.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.04.2025